Tribunal: TJMT
Processo: 1009109-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009109-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDSON DUARTE SANTOS DA SILVA - CPF: 947.653.671-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais
– ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES FORMULADAS NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

I –
Da simples leitura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não há como se extrair evidências mínimas acerca da tese da ré, ora apelada, quanto a existência da suposta irregularidade detectada no equipamento medidor da autora, ora apelante. Tanto é assim que, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

II -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

III -
Tendo em conta que, em razão da cobrança indevida, ocorreu a suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, situação que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, realmente, como pleiteado na exordial, a ré, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

IV -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FREDSON DUARTE SANTOS DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no
1009109-08.2018.8.11.0002
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 74189485), o autor, ora apelante, sustenta que, o termo de ocorrência, por ter sido produzido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de consumo.

Ainda, salienta que, como o medidor está localizado na parte externa da sua residência, competia à ré, ora apelada, ter comprovado que o alegado vício no aparelho medidor teria sido causada por ele, o que, no caso, não ocorreu.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 74189493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no
1009109-08.2018.8.11.0002
, ajuizada por
FREDSON DUARTE SANTOS DA SILVA em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, o termo de ocorrência, por ter sido produzido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de consumo.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, realmente, da simples leitura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de no 569358 (id. 74189475 – pág. 2), não há como se extrair evidências mínimas acerca da tese da ré, ora apelada, quanto a existência da suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelante.

Tanto é assim que, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 60947955 – pág. 2),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1o DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITIENCURT No 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO §8o, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pelo autor, ora apelante.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelada, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelante, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Nesse passo, tendo em conta que, em razão da cobrança indevida, ocorreu a suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, situação que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, realmente, como pleiteado na exordial, a ré, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também se equipara ao que é fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida, julgando procedente a pretensão formulada na petição inicial para:

i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 5.116,87 (cinco mil cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos);

ii) condenar a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a contar deste julgamento; e

iii) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021